Tribunal: CARF
Processo: 10983.720065/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720065/2008-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.387 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
IMECAL INDUSTRIA MECANICA DE EQUIPAMENTOS COCAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
passou a ser vedada a compensação com créditos de terceiros, tornando inócua
decisão judicial que só afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000 e que foi
posteriormente afastada por ação rescisória, tornando a Fazenda Nacional
desimpedida de proceder à cobrança dos débitos indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720065/2008-78
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.720065/2008-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.322, de 30/01/2020, com a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
COISA JULGADA. EFEITO ADSTRITO ÀS PARTES DO PROCESSO.
O manto da coisa julgada não comporta benefício a terceiros que não compuseram a lide
e cujo direito não se confunde com o das partes do processo.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
DECLARAÇÃO
TRANSMITIDA APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é vedada a
realização de compensação com créditos de terceiros.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. VEDAÇÃO
LEGAL EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece a homologação tácita de declaração de compensação transmitida
anteriormente à vigência da MP n° 135/2003, que previu o prazo de 5 anos para a
análise das DCOMP’s, e posteriormente à Medida Provisória n° 66/2002, convertida na
Lei n° 10.637/2002, que vedou a compensação com créditos de terceiros, por se tratar
de hipótese de compensação expressamente vedada pela lei então vigente.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa
quanto às seguintes matérias: (i) compensação com créditos de terceiros - regime jurídico
aplicável em face do cumprimento da coisa julgada no MS 2001.51.10.001025; (ii) homologação
tácita em face do Acórdão 3401-007.322.
Em exame de admissibilidade, o despacho exarado pelo Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recurso especial deve ser improvido.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade.

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.720065/2008-78

Do Mérito
(i) Compensação com créditos de terceiros
Nesse ponto, a controvérsia diz respeito à validade da compensação realizada pela
recorrente, utilizando créditos de IPI de terceiros – reconhecidos judicialmente, em favor da
empresa NITRIFLEX S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, através do MS no. 98.0016658-0 -, em
face de suposta decisão favorável no MS no. 2001.51.10.001025-0, transitado em julgado.
A decisão recorrida entendeu pela impossibilidade da compensação pretendida
pela recorrente, pois à época do encontro de contas, havia norma legal impedindo a compensação
com créditos de terceiros.
Essa questão não é nova perante a 3a Turma da CSRF, tendo sido apreciada em
diversos julgamentos, entre os quais, cite-se, por exemplo, aquele ocorrido recentemente, em
22/06/2023, ocasião na qual este Colegiado rechaçou, por unanimidade de votos, a possibilidade
de compensação com créditos de terceiros - os mesmos créditos da empresa NITRIFLEX
postulados no presente processo, acobertado pelas mesmas ações judiciais -, tendo sido exarado
o Acórdão no 9303-014.122, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI No 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, que
alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, passou a ser vedada a
compensação com créditos de terceiros, tornando inócua decisão judicial que só
afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000 e que foi posteriormente afastada por ação
rescisória, tornando a Fazenda Nacional desimpedida de proceder à cobrança dos
débitos indevidamente compensados.
Reconstituindo os pontos essenciais da controvérsia, é de se assinalar,
primeiramente, que a empresa NITRIFLEX – cedente dos créditos - obteve sentença favorável
no Mandado de Segurança no 98.0016658-0, garantindo o aproveitamento de créditos de IPI
sobre aquisições de insumos desonerados do imposto.
Para possibilitar o aproveitamento de referidos créditos por parte de terceiros, a
NITRIFLEX entrou com outra ação judicial – o Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0 -, tendo obtido decisão favorável afastando a vedação da Instrução
Normativa SRF no 41/2000.
Ocorre, todavia, que esta última decisão judicial, depois de transitada em julgado,
foi rescindida pelo TRF da 2a Região, no julgamento da Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-
2, publicado em 08/08/2016:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. ...
(...)
3. A compensação de tributos de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/96, na sua redação
originária, deve ser interpretada em conjunto com o que já dispunha o art. 170 do CTN,
que apenas autorizava o aproveitamento de créditos do próprio sujeito passivo contra a
Fazenda pública para fins de compensação.
4. A Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de ilegalidade, pois foi editada
pelo Fisco adequando a sistemática infralegal da compensação de tributos administrados
pela Receita Federal aos limites que a ela sempre foram impostos pelos art. 170 do CTN
e art. 74 da Lei no 9.430/96. Juízo rescisório exercido para denegar a segurança.
5. Ação rescisória julgada procedente. Ordem denegada.
(...)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.720065/2008-78

A ora Ré impetrou, em 26/03/2001, o Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0,
com o objetivo de ver assegurado o direito de aproveitar créditos de IPI, que lhe foram
reconhecidos nos autos do Mandado de Segurança no 98.0016658-0, para compensação
com débitos fiscais de terceiros. Na causa de pedir, sustentou a ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 41/2000, cujo art. 1o vedou expressamente a utilização de créditos
próprios em benefício de terceiros para fins de compensação.
Ressalto que, embora a sentença terminativa proferida no Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 tenha reconhecido a coisa julgada, a meu ver, a pretensão nele
deduzida não encontra óbice nos limites objetivos da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 98.0016658-0, pois neste foi tão somente foi reconhecido à
ora Ré a crédito de IPI. Não haveria, portanto, óbice à formulação da pretensão em novo
mandado de segurança de aproveitamento específico destes créditos para a sua
compensação com débitos fiscais de terceiros.
Pois bem. A redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, vigente ao tempo do
ajuizamento do mencionado Mandado de Segurança, estabelecia que a Administração
Tributária poderia autorizar o contribuinte a utilizar eventuais créditos sujeitos à
restituição para quitar quaisquer débitos de tributos por ela administrados:
(...)
Embora o dispositivo, antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002,
não estabelecesse claramente a obrigatoriedade de a compensação de tributos se realizar
com o encontro de débitos e créditos titularizados pelo mesmo contribuinte, os limites
subjetivos ao exercício desse direito estavam expressos na regra geral do art. 170 do
CTN, cuja redação sempre foi categórica ao estabelecer que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com outros, líquidos e certos, “do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública”.
Em que pese a redação expressa do art. 170 do CTN, no seu art. 15, a Instrução
Normativa SRF no 21/1997 autorizou o sujeito passivo a utilizar créditos próprios para
compensá-los com débitos de terceiros:
(...)
Observado o art. 170 do CTN, a meu ver, o art. 74 da Lei no 9.430/96 não comporta
outra interpretação senão a de os créditos e débitos devem ser do próprio contribuinte, e,
portanto, a legalidade da Instrução Normativa acima transcrita é questionável.
No entanto, na hipótese dos autos, sequer existe controvérsia acerca do aproveitamento
de crédito para compensação com base na Instrução Normativa 21/1997. Isso porque,
quando da impetração do Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, a referida
Instrução Normativa já estava revogada, desde 10/04/2000, pela Instrução Normativa
SRF no 41/2000, contra a qual se insurgiu a ora Ré.
(...)
A meu ver, não apenas a Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de qualquer
ilegalidade, como foi editada pelo Fisco, sponte sua, para corrigir ato normativo anterior
editado com excesso do seu poder regulamentar, adequando a sistemática infralegal da
compensação de tributos administrados pela Receita Federal aos limites que a ela
sempre foram impostos pelo CTN e pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Não bastasse isso, não há dúvida que o regime jurídico aplicável à compensação é
aquele disciplinado pelas regras vigentes ao tempo em que se pretende efetivá-la. Nesse
sentido, o seguinte precedente do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
(REsp 1.164.452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010)
Da leitura dos excertos transcritos, pode-se concluir que: (i) houve a rescisão do
MS no. 2001.51.10.001025-0; (ii) referida decisão apenas afastava a aplicação da IN/SRF no
41/2000, mas não a vedação legal, introduzida no 74 da Lei no 9.430/96, impedindo o
aproveitamento de crédito de terceiros em compensações; (iii) as compensações formuladas já na
vigência da referida vedação legal são indevidas, ainda que não tivesse ocorrido a rescisão da
decisão exarada no curso do MS no. 2001.51.10.001025-0.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.720065/2008-78

Saliente-se que a decisão rescisória apresenta eficácia imediata, como se pode
observar na decisão da Juíza Titular da Federal da 1a Vara Federal de São João de Meriti, em
16/03/2021 - que indeferiu a petição da empresa CIBA (atual BASF), requerendo o
reconhecimento da homologação tácita de compensações efetuadas com os créditos da
NITRIFLEX:
Além do mais, mesmo que a questão estivesse compreendida no objeto da demanda, o
TRF da 2a Região, no julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2), desconstituiu a coisa julgada formada no
presente Mandado de Segurança, e, em juízo rescisório, denegou a ordem, para indeferir
a pretensão da impetrante de transferir para terceiros, ainda que não optantes pelo
REFIS, crédito de IPI reconhecido através do Mandado de Segurança no 98.0016658-0
...
Em que pese o posicionamento adotado na decisão de fls. 1476/1479, esta magistrada
entende que, mesmo não havendo o trânsito em julgado, inexiste qualquer óbice à
eficácia imediata da decisão de mérito proferida na Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2), já que não se tem notícia de concessão de
efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela NITRIFLEX S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ...
Assim, atualmente, a FAZENDA NACIONAL se encontra desimpedida de promover a
cobrança dos créditos tributários outrora compensados pela BASF S/A, uma vez que
não mais subsiste o direito à cessão de créditos deferida à impetrante.
Pelo exposto:
(i) INDEFIRO a pretensão dos peticionantes de obter determinação de baixa definitiva
dos débitos da BASF S/A, em razão da suposta ocorrência de homologação tácita da
compensação (fls. 1714/1719);
(ii) INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
compensados pela BASF S/A até o julgamento final da Ação Rescisória no 0007187-
91.2005.4.02.0000 (2005.02.01.007187-2).
Diante do exposto, é de se afastar a pretensão da recorrente, tendo em vista que (i)
havia, à época do encontro de contas, expressa vedação legal à compensação de seus débitos com
créditos de terceiros, como bem assinalou a decisão recorrida, e que (ii) não há qualquer decisão
judicial eficaz que possa amparar a compensação de seus débitos com créditos da empresa
NITRIFLEX..
(ii) Homologação tácita
A segunda matéria do recurso especial diz respeito à possibilidade de
homologação tácita de compensação transmitida em 29/08/2003, e cuja ciência do despacho
decisório se deu apenas em 05/06/2009.
Não há que se falar em homologação tácita da compensação apresentada pela
recorrente, pois, à época de sua transmissão, a regra que estabeleceu o prazo de cinco anos para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo, contado da data da entrega da
declaração de compensação, ainda não tinha sido introduzida: somente com o advento da Medida
Provisória n° 135/2003, com vigência a partir de 31/10/2003, é que o prazo de cinco anos para
a homologação foi estabelecido.
Veja-se, ademais, que a compensação com créditos de terceiros, nos moldes
propostos pela recorrente, era explicitamente contrária à lei à época de sua transmissão, não se
sujeitando aos preceitos de homologação tácita previstos em lei.
Nesse ponto, é de se lembrar que o artigo 74, § 1o da Lei no 9.430/1996, dispunha
que "a compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados". Já o caput do art. 74, vigente à época da transmissão da compensação,
tratava exclusivamente da compensação de créditos com débitos próprios.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.387 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.720065/2008-78

Nessa linha, entendo que não poderia ser dado ao pedido objeto dos autos efeito
de compensação de crédito de terceiros com débito próprio a natureza da declaração a que alude
o § 1o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 - "a compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados".
Sublinhe-se, além disso, que o caso concreto não se enquadra no disposto no § 4o
do aludido dispositivo, segundo o qual "os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo".
Primeiro, porque o pleito envolve forma de compensação (de débitos próprios
com créditos de terceiros) não prevista pelo caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96; segundo,
porque o pleito foi formalizado posteriormente à edição da MP no 66/2002. E o art. 74 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela MP 66/2002, passou a explicitar que a compensação a que se
refere é somente em relação a créditos próprios. E tal norma vige desde 30/08/2002, antes,
portanto, das compensações em análise.
Em consequência, não se aplica ao caso em exame o disposto no § 5o do mesmo
artigo 74, segundo o qual "o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação".
Resta claro, portanto, que o preceito em evidência é restrito aos casos em que a
compensação pleiteada pode ser admitida como declaração de compensação, que, como já
consignado, aborda unicamente a compensação de débitos com créditos próprios, ou seja, a
hipótese legal de que trata o caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96 a partir da alteração trazida
pela MP no 66/2002.
Não bastasse isso, o § 5o que trata do prazo de cinco anos para a homologação da
compensação declarada só veio a ser incluído no artigo 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003 (posteriormente convertida na Lei no 10.833, publicada em
31/10/2003), a partir de quando o dispositivo em questão passou a viger. Ou seja,
posteriormente à protocolização do pleito da interessada.
Evidente, portanto, que o caso em exame não se subsume à homologação tácita a
que se refere o artigo 74 da Lei no 9.430/96. Rejeita-se, portanto, o argumento da recorrente
nesse sentido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 700
DF CARF MF
Original